Tribunal: TJDFT
Processo: 0735678-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0735678-02.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SUBCONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL JK SHOPPING AND TOWER EMBARGADO: FAUSTINO JOSE DA SILVA SANTOS DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 26662780- Pág.1/3 e Id. 26672246- Pág.1/14, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora